Tribunal: STF
Processo: Rcl 76630
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A. (WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. e outro, em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho de Caldas Novas e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo n. 0011296-92.2023.5.18.0161 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0011296-92.2023.5.18.0161, ajuizada por LUCIANO REIS E SILVA, em face de WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A. (WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. e outro, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 9), proferida pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos: 



    “É verdade que a partir de determinado momento o autor constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento. 



    Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de o autor utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual.



    Em seu depoimento a preposta da primeira ré entrou em contradições deixando evidente que havia pessoalidade e subordinação jurídica na relação contratual ao declarar que (p. 2979): 



    ‘[...] o sistema de venda compreende a figura de captadores, consultores, fechadores e o gerente comercial; o gerente comercial distribui aos consultores os formulários preenchidos pelos captadores; as salas funcionam das 8h às 14h, fora de temporada e, dentro da temporada, das 8h às 18h, inclusive feriados; todos os trabalhadores tinham CNPJ, exceto o gerente comercial que era empregado [...]’.



    Sobre a pessoalidade e subordinação, em seu depoimento a testemunha BRS disse que (p. 2980):



    ‘[...] os consultores eram subordinados ao gerente da sala [...] era obrigatório o uso de uniforme; era necessário apresentar atestado ao gerente da sala; era obrigatório permanecer na sala mesmo sem cliente para atender; havia metas [...]’.



    Ficou incontroverso o fato de que as atribuições do autor se inseriam no sistema de vendas de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade.



    (...)



    Como se vê, no sistema adotado, os trabalhadores não tinham verdadeira autonomia, pois trabalhavam sob rígidas regras sistematizadas (modus operandi), dependiam de subsídios (brindes, uniformes), de coordenação, de fiscalização e da estrutura física e mobiliária fornecida pelos réus (salas de vendas, escritórios, hotéis, restaurantes, parques etc.).



    Está claro que tais trabalhadores não se confundem com a figura do corretor de imóvel profissional a quem compete ‘exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária’ (art. 3º da Lei n. 6.530, de 12.5.1978). Esse, sim, geralmente detém autonomia, seja como pessoa natural, seja como pessoa jurídica. O trabalho autônomo pressupõe maior liberdade e total assunção dos riscos, como ocorre, por exemplo, com o advogado, o médico ou o corretor de imóveis que utiliza seu próprio escritório e arca com todas as despesas e riscos do negócio. 



    A existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. Esclareço que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho e, portanto, é um elemento irrelevante para definição da natureza da relação jurídica.



    No mais, ficou evidente que os réus utilizaram o contrato formal de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica com o nítido propósito de burlar as obrigações, deveres e encargos trabalhistas. Trata-se de uma ‘pejotização fraudulenta’, artifício nulo de pleno de direito (art. 9º da CLT).



    (...)



    Nesse contexto, tendo em vista a mencionada fraude, reputo presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme delineados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válida a prestação de serviços havida entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020 PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    11. Quando da apreciação do caso, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 9), a Justiça entendeu que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e LUCIANO REIS E SILVA era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pela trabalhadora perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT e a ocorrência de fraude trabalhista.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    21. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    22. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    23. Com o reconhecimento do vínculo de emprego, a instância ordinária deve diligenciar para que haja o acertamento de todos os encargos tributários e previdenciários.



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf